Tribunal: STF
Processo: ARE 1392173
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Advocacia administrativa. Art. 321 do Código Penal. Ação penal privada subsidiária da pública. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.